Tribunal: TJES
Processo: 5002001-87.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002001-87.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SHIRLEY CEZAR DE OLIVEIRA e outros

APELADO: BRDU SPE SAO MATEUS LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CITAÇÃO INVÁLIDA. INOCORRÊNCIA DE REVELIA. AUSÊNCIA DE DIALÉTICA RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por SHIRLEY CEZAR DE OLIVEIRA e MARCIO TURIAL SANTOS contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Revisional de Financiamento Imobiliário de Contrato de Consumo cumulada com Obrigação de Fazer, Consignação em Pagamento e Antecipação de Tutela, movida em face de BRDU SPE SÃO MATEUS LTDA. A sentença reconheceu a validade das cláusulas contratuais pactuadas entre as partes — especialmente quanto à aplicação do índice IGPM/FGV e dos juros de 1% ao mês — e afastou a alegação de onerosidade excessiva, bem como a tese de que a inadimplência decorreu exclusivamente da pandemia de Covid-19. Houve condenação ao pagamento das custas e honorários, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça. No recurso, os autores questionam a validade da citação da parte ré, sustentam a ocorrência da revelia e seus efeitos, e requerem a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a citação da parte ré foi válida à luz da teoria da aparência; (ii) estabelecer se houve revelia e quais seriam os seus efeitos; (iii) verificar se as razões recursais impugnaram de forma específica os fundamentos da sentença, especialmente quanto à legalidade das cláusulas contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação da parte ré foi corretamente anulada pelo juízo de origem, pois realizada em endereço diverso da sede da empresa e recebida por pessoa sem vínculo com a citanda, afastando a aplicação da teoria da aparência e a configuração de citação válida, conforme jurisprudência do STJ.

A ausência de citação válida impede o reconhecimento da revelia e de seus efeitos, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Ainda que reconhecida a revelia, seus efeitos não são automáticos, sendo necessário avaliar a verossimilhança das alegações autorais e o conjunto probatório, conforme previsto no art. 344 c/c art. 345, VI, do CPC.

A sentença corretamente analisou o mérito da demanda, considerando a legalidade das cláusulas contratuais impugnadas e a ausência de abusividade ou onerosidade excessiva, independentemente da revelia.

As razões recursais dos apelantes não impugnaram especificamente os fundamentos da sentença quanto à validade do índice IGPM/FGV e da taxa de juros pactuada, limitando-se a alegações genéricas, o que caracteriza ausência de dialeticidade recursal, nos termos do art. 1.010, II e III, do CPC.

Não há interesse recursal quanto à condenação em custas e honorários, por já estar suspensa a exigibilidade em razão da justiça gratuita, conforme art. 98, §3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de elementos objetivos que vinculem o recebedor da citação à parte ré afasta a aplicação da teoria da aparência e invalida o ato citatório.

A revelia e seus efeitos pressupõem citação válida e não se confundem com a procedência automática dos pedidos.

A apelação que não impugna especificamente os fundamentos da sentença deve ser parcialmente conhecida, por ausência de dialeticidade recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 248, §1º; 344; 345, VI; 1.010, II e III; 98, §3º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.118.989/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 06.03.2023, DJe 10.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002001-87.2024.8.08.0047

APELANTE: SHIRLEY CEZAR DE OLIVEIRA, MARCIO TURIAL SANTOS

APELADO: BRDU SPE SÃO MATEUS LTDA

RELATOR: DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
SHIRLEY CEZAR DE OLIVEIRA
e
MARCIO TURIAL SANTOS
, nos autos da Ação Revisional de Financiamento Imobiliário de Contrato de Consumo cumulada com Obrigação de Fazer, Consignação em Pagamento e Antecipação de Tutela, ajuizada em face de
BRDU SPE SÃO MATEUS LTDA
., cuja sentença julgou improcedentes os pedidos autorais.

Ao rejeitar os pleitos iniciais, a sentença recorrida reconheceu a validade das cláusulas contratuais firmadas entre as partes, especialmente quanto à aplicação do índice IGPM/FGV e da taxa de juros de 1% ao mês, afastando a alegação de onerosidade excessiva ou abusividade. Reconheceu, ainda, a ausência de comprovação de que a inadimplência decorreu exclusivamente da pandemia de Covid-19. Condenou os autores ao pagamento das custas e honorários, com suspensão da exigibilidade, em virtude da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, os apelantes sustentam, em síntese, que a decisão de anulação do ato de citação e a admissão da contestação, ainda que intempestiva, é equivocada, uma vez que teria sido recebida por pessoa com vínculo com a empresa sócia minoritária da ré, o que validaria a citação segundo o art. 248, §1º do CPC e à luz da teoria da aparência. Alegam que, sendo válida a citação, deveria ter sido reconhecida a revelia e seus efeitos. Questionam a imparcialidade da decisão de anulação do ato intimatório e requerem a reforma da sentença, com reconhecimento da validade da citação, da revelia e reforma da condenação às custas e honorários.

Pois bem.

De plano assevero que a apelação merece
parcial conhecimento
, na medida em que preenche os requisitos de admissibilidade quanto ao tópico da citação e seus efeitos, mas não quanto às demais insurgências, em que não se verifica a devida impugnação dos fundamentos da sentença recorrida.

Incialmente esclareço que, no tocante à citação dita válida e a alegada revelia da Requerida, decorre dos autos que o Juízo
a quo
anulou o ato citatório da Empresa-Requerida, porquanto realizado em endereço distinto daquele em que sediada a Empresa, bem como, por ter sido recebido por pessoa estranha àquelas com poderes a receber citação.

Assim, admitiu o Magistrado monocrático a petição de ID 14006369 como contestação tempestiva, portanto, válida, uma vez não operado o ato citatório, afastando, assim, a revelia e seus efeitos.

Tal decisão encontra amparo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, para a configuração da revelia, é imprescindível que a citação tenha sido válida e regular, o que não ocorreu na espécie.

Segundo o STJ:

“(...)
com base na teoria da aparência, considera-se válida a citação quando, encaminhada ao endereço da pessoa jurídica, é recebida por quem se apresenta como representante legal da empresa, sem ressalvas quanto à inexistência de poderes de representação em juízo.
Não se aplica a referida teoria quando a comunicação for recebida por funcionário da portaria do edifício, pessoa estranha aos quadros da pessoa jurídica. Precedentes.

1.1. No caso, a carta de citação foi entregue em endereço no qual a pessoa jurídica não mais mantinha a sua sede, e recebida por funcionário responsável pela portaria do condomínio. Portanto,
ao considerar não efetivada a citação, o acórdão recorrido acompanhou a jurisprudência deste Tribunal Superior sobre a questão debatida
, incidindo o teor da Súmula 83 do STJ.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a nulidade de citação é questão de ordem pública, que não se sujeita à preclusão e pode ser apreciada de ofício. Incidência da Súmula 83 do STJ.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.118.989/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

A teoria da aparência, invocada pelos apelantes, pressupõe a existência de elementos objetivos que evidenciem a vinculação da pessoa que recebe a citação com a pessoa jurídica citanda, o que não restou comprovado nos autos, razão pela qual não há como reconhecer a sua aplicação no caso concreto.

Dessa forma, não se vislumbra qualquer irregularidade na condução do processo pelo Juízo
a quo
. Ao contrário, agiu com cautela e em estrita observância ao devido processo legal, assegurando o contraditório e ampla defesa.

Para além dessa realidade, impera observar, que a revelia pretendida pelos Autores não se confunde com os efeitos da revelia, ou seja, revelia não quer significar, necessariamente, a automática e inarredável verdade dos fatos arguidos na exordial, o que me parece já, há muito, cediço.

Ora, nos termos do artigo 344, do CPC, mesmo se decretada a revelia, a presunção, além de relativa, somente dar-se-á com relação aos aspectos fáticos narrados na exordial, razão pela qual o magistrado, ao proferir julgamento, deverá proceder à análise do contexto probatório dos autos e avaliar a incidência e a abrangência de seus efeitos, sendo certo que, mesmo se estes vierem a incidir, tal circunstância não ensejará na procedência automática dos pedidos vertidos na ação.

E mais, à luz do inciso VI, do artigo 345, da Lei Processual Civil, "
A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se: (...) as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou
estiverem em contradição com prova constante dos autos
.
"

Acerca da matéria, leciona, com propriedade, Fredie Didier Jr. in Curso de Direito Processual Civil - Teoria Geral do Processo e Processo de Conhecimento. Vol. 01. 11ª Ed. 2009. pp. 506/507:

“O simples fato da revelia não pode tornar verossímil o absurdo: se não houver o mínimo de verossimilhança na postulação do autor, não será a revelia que lhe conferirá a plausibilidade que não possui. Se a postulação do autor não vier acompanhada do mínimo de prova que a lastreie,
não se poderá dispensar o autor de provar o que alega pelo simples fato da revelia
.”

Portanto, parece-me claro e já comezinho, que a revelia não provoca a imediata aceitação dos fatos como verdadeiros, tal como parecem pretender os Apelantes, sendo indispensável que a parte autora produza um mínimo de lastro probatório que confirme suas alegações, ou seja, nem pelos efeitos da revelia está o autor desobrigado de comprovar, ainda que minimamente, o direito pleiteado.

Assim sendo, a revelia pretendida, em nada socorreria o Autor, notadamente quando considerado o trato eminentemente de direito que manifesta-se na controvérsia vertida no caso presente.

Diante de toda essa realidade, não há margem a se falar em nulidade da sentença que, a despeito da revelia, analisa as questões relativas a legalidade das cláusulas contratuais segundo a prova produzida dos autos, concluindo inexistir ilegalidade nos termos avençados.

No mais, observa-se que
os demais argumentos recursais não guardam correspondência lógica e direta com os fundamentos da sentença
, tampouco enfrentam de maneira específica os pontos sobre os quais ela se assentou, especialmente no que se refere à regularidade da aplicação do IGPM e da taxa de juros contratada, pontos sequer tangenciados nas razões recursais que, data vênia, revelam-se absolutamente genéricas.

Tal omissão inviabiliza o conhecimento da apelação nessa parte, por
ausência de dialeticidade recursal
, nos termos do art. 1.010, II e III, do CPC.

As razões da Apelante neste capítulo de seu recurso não estabelecem nenhuma espécie de confronto com as razões vertidas na sentença, figurando como meras digressões sintéticas sobre a liberdade de contratar e do efeito vinculante dos contratos, sem sequer mencionar em que medida o contrato firmado violaria a legalidade.

Tais razões, como dito, revelam-se manifestamente genéricas, em clara e manifesta desatenção ao princípio da dialeticidade recursal.

Ora, como sabido, o mandamento legal pátrio dispõe que o recurso para ser conhecido deve preencher determinados requisitos formais, impondo-se, de plano, que a irresignação recursal preencha os fundamentos de fato e de direito em que se embasam as razões do recorrente, apontando os equívocos existentes na decisão vergastada, bem como, os pontos que pretende ver reformados.

O propósito da causa de pedir recursal e do teor da reforma que se pretende é fundamental para o conhecimento do recurso.

Ensina Luiz Orione Neto ao discorrer acerca das argumentações lançadas em sede de apelação:

“
Na apelação - que é recurso ordinário por excelência - é obrigatório a existência das razões por dois motivos principais: primeiro para fixar os limites de sua desconformidade, ou seja, para aplicação do princípio ‘tantum devolutum quantum appellatum’ (CPC, art. 515); segundo, para permitir ao recorrido o exercício do direito de resposta (CPC, art. 518). Dúvida não resta, pois, de que não é possível recurso sem as necessárias razões
.” (in Recursos Cíveis, Ed. Saraiva, 2002, p. 203/204)

Por sua vez, o insigne José Carlos Barbosa Moreira leciona a respeito da fundamentação da petição recursal que:

"As razões de apelação (‘fundamentos de fato e de direito'), que podem constar da própria petição ou ser oferecidas em peça anexa, compreendem, como é intuitivo, a indicação dos errores in procedendo, ou in iudicando, ou de ambas as espécies, que ao ver do apelante viciam a sentença, e a exposição dos motivos por que assim se hão de considerar. Tem-se decidido, acertadamente, que não é satisfatória a mera invocação, em peça padronizada, de razões que não guardam relação com o teor da sentença".
(Comentários ao Código de Processo Civil. Vol V, 1998, pg. 419)

A hipótese vertente trata de um clássico caso de
ausência de dialeticidade
e a

ausência desse elemento configura a inexistência de um requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, qual seja, a
regularidade formal,

impondo a inadmissão do recurso neste ponto.

Por fim, não há interesse recursal, também, no ponto em que requerem os Apelante a inexigibilidade das rubricas sucumbenciais fixadas, porquanto a suspensão da obrigação já foi corretamente observada pelo juízo, à luz do art. 98, §3º, do CPC.

Diante do exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da apelação e, nessa extensão,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

Majoro em 5% os honorários advocatícios fixados na origem, a título de sucumbência recursal, ressalvando estarem os Apelantes amparados pela gratuidade da justiça.

É como voto.

DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer parcialmente do recurso e, nesta extensão, negar provimento ao recurso.